Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. VÍCIO SANADO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A alegada contradição entre o disposto no voto e o constante da ementa, na verdade, se cuida de erro material Os embargos de declaração devem ser acolhidos, portanto, para que conste da ementa que o percentual de 10% deve incidir sobre a remuneração bruta do agravavo, corrigindo-se o erro material verificado.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.